Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-44.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004281-44.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDA FERREIRA HURTADO - CPF: 388.234.111-49 (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), VIVALDO FERREIRA FILHO - CPF: 361.884.921-49 (APELANTE), ALEIDA MARIA DE MORAES FERREIRA - CPF: 771.354.401-10 (APELANTE), BELZAYR FERREIRA VITTORAZI - CPF: 513.106.861-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANA ROSA DA COSTA registrado(a) civilmente como ANA ROSA DA COSTA - CPF: 650.050.821-15 (APELADO), ESPÓLIO DE ANA ROSA DA COSTA registrado(a) civilmente como ANA ROSA DA COSTA - CPF: 650.050.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SUCESSÕES - PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO - EXISTÊNCIA DE BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO - INDEFERIMENTO DO ALVARÁ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei n.º 6.858/80 se destina a regular o pagamento aos dependentes ou sucessores, de pequenos valores devidos pelos empregadores aos empregados, não recebidos em vida pelo respectivo titular.

Conforme o art. 2º da aludida Lei, é possível o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) mediante simples alvará, desde que não haja bens a inventariar.

Considerando que, no caso, a falecida deixou bens a inventariar, informação que foi ratificada pelo requerente, é inviável a expedição do pretendido alvará.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEDA FERREIRA HURTADO e OUTROS, em razão do descontentamento com a sentença de ID nº 228851652, proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Pierro de Faria Mendes, que, nos autos do Processo nº 1004281-44.2024.8.11.0006, ajuizado por LEDA FERREIRA HURTADO, VIVALDO FERREIRA FILHO, ALEIDA MARIA DE MORAES FERREIRA e BELZAYR FERREIRA VITTORAZ, julgou extinto o feito sem resolução mérito.

Em suas razões de ID nº 228851653, arguiu o fato de não ser necessária a propositura de inventário judicial ou arrolamento sumário para a transferência de valores encontrados em nome da falecida, uma vez que são os únicos herdeiros e o valor é de pequena monta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Cuidam os autos de pedido de alvará formulado por
LEDA FERREIRA HURTADO, VIVALDO FERREIRA FILHO, ALEIDA MARIA DE MORAES FERREIRA e BELZAYR FERREIRA VITTORAZ
para levantamento de valores disponíveis no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, não levantados em vida por sua mãe, ANA ROSA DA COSTA, falecida em 05 de maio de 2024 (Id. 228851191).

Pois bem.

A Lei n.º 6.858/80 dispõe sobre o pagamento de pequenos valores devidos pelos empregadores aos empregados, não recebidos em vida pelo respectivo titular. A intenção do legislador foi a de desburocratizar o recebimento de tais rubricas pelos dependentes habilitados perante a Previdência Social, bem como aos sucessores previstos na lei civil.

De acordo com o art. 666 do Código de Processo Civil, i
ndependerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Por sua vez o art. 2º da Lei n.º 6.858/80, atesta que é autorizada a liberação de valor referentes a FGTS e PIS-PASEP, independentemente de inventário ou arrolamento; e, desde que não haja bens a inventariar, de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 ORTN:

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário,
aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

No caso, o montante cujo levantamento é pretendido pelos requerentes se enquadram na hipótese do art. 2º da Lei n.º 6.858/80, por se tratarem de saldos bancários disponíveis em conta corrente e por aplicação financeira. Deste modo, para que defira o levantamento do montante mediante simples alvará, é necessária a inexistência de bens a inventariar.

Ocorre que, no caso, de acordo com a certidão de óbito de Id.228851191, a falecida ANA ROSA DA COSTA deixou bens a inventariar, informação que foi ratificada pelo apelante na petição inicial de Id. 22851181 - pág. 2.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL - DESPESAS FUNERÁRIAS - BENS A INVENTARIAR - APLICAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80 - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É possível, nos termos do art. 2º, da Lei nº 6.858/80, o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, mediante simples alvará, desde que não haja bens a inventariar. No mesmo sentido, nos termos do art. 1998, do Código Civil é possível o ressarcimento integral das despesas funerárias.
No entanto, havendo bens a inventariar, afasta-se a aplicação do referido dispositivo.
Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.091453-7/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)

Nesse contexto, não cabe a pretendida expedição de alvará, considerando haver bens sujeitos a inventário.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024